Tribunal: TJMT
Processo: 1021293-21.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021293-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. CUSTEIO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA E REPASSE DE IMPORTÂNCIAS BLOQUEADAS. EXAURIMENTO DA ORDEM LIMINAR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO CONFIGURADA EM PARTE. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO E VALOR COERENTES COM A URGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO. MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde requerida contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico fora da rede credenciada, sob pena de multa diária, com posterior determinação de bloqueio judicial de valores e transferência imediata das quantias aos prestadores de serviços médicos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a suspensão e a reforma da decisão que determinou o custeio do procedimento cirúrgico e o bloqueio de valores, com a restituição imediata das quantias constritas;
(ii)
subsidiariamente, a substituição do bloqueio por medida menos gravosa, o condicionamento dos pagamentos a auditoria prévia e a observância dos limites contratuais;
(iii)
a exclusão ou redução da multa cominatória fixada.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal quanto à obrigação de custeio da cirurgia, ao bloqueio de valores e às medidas correlatas, em razão da realização do procedimento e do levantamento das quantias;
(ii)
aferir a proporcionalidade do prazo de cumprimento e do valor fixado a título de multa cominatória.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela provisória de urgência possui natureza precária e instrumental, de modo que a satisfação da obrigação acautelada enseja o exaurimento dos efeitos do provimento e a perda superveniente de utilidade do recurso destinado a desconstituí-lo.

5. Constatada a realização do procedimento cirúrgico oncológico e o efetivo levantamento e repasse dos valores bloqueados aos prestadores de serviços, configura-se a perda de objeto do agravo de instrumento quanto aos pedidos de reforma da ordem de custeio, de substituição da constrição e de auditoria prévia.

6. O pedido de restituição imediata das importâncias constritas e repassadas pressupõe a definição sobre a obrigatoriedade contratual de cobertura, matéria que se confunde com o próprio mérito da ação principal e deve ser apreciada pelo juízo de origem na sentença, sob pena de indevida supressão de instância.

7. A imposição de multa diária possui finalidade exclusivamente coercitiva para compelir o devedor ao adimplemento de obrigação de fazer, conforme autoriza o art. 537 do CPC.

8. O prazo estabelecido para a autorização do procedimento cirúrgico se mostra adequado e proporcional em face da gravidade do quadro clínico do beneficiário, portador de neoplasia maligna em estágio avançado com urgência oncológica documentada.

9. A multa fixada guarda proporção com a relevância do bem jurídico tutelado e com a capacidade operacional da cooperativa de abrangência nacional, o que justifica a manutenção do arbitramento.

10. Eventual excesso no montante consolidado das
astreintes
decorrente da inércia da devedora poderá ser examinado pelo juízo de origem na fase correspondente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV
.
DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente prejudicado e, na extensão remanescente, desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1010885-68.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n. 1009142-14.2026.8.11.0003, ajuizada por
RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA
, deferiu a tutela de urgência.

Na
origem
, o agravado expôs ser beneficiário do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal – PF Saúde, operado pela agravante, e portador de adenocarcinoma mucinoso do apêndice cecal (CID C18.1), com recidiva peritoneal em estágio IV, conforme PET/CT de 05/fevereiro/2026 (id. 229684398, PJe 1º grau).

Sustentou que o oncologista assistente indicou a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC), a ser realizada pelo Dr. Renato Sabbag em Brasília/DF, como única alternativa terapêutica com potencial curativo.

Aduziu que, transcorridos mais de 75 dias desde o primeiro pedido administrativo, em 21/janeiro/2026, a operadora não apresentou solução, e o encaminhou, reiteradamente, a profissionais sem habilitação específica no procedimento.

Postulou, em tutela de urgência, a cobertura integral da cirurgia com o cirurgião escolhido, incluídos honorários, materiais, internação, UTI, transporte aéreo para si e acompanhante, suspensão da coparticipação e custeio do pós-operatório até alta médica, além de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00.

Na
decisão recorrida
, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do procedimento, inclusive fora da rede credenciada, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (id. 230631603, PJe 1º grau).

Ulteriormente, reconhecido o descumprimento, o juízo singular determinou o bloqueio judicial, via Sisbajud, de R$ 135.000,00, com transferências de R$ 120.000,00 à Sabbag Serviços Médicos Ltda. e de R$ 15.000,00 à AG 2 Serviços de Anestesia de Brasília Ltda., condicionada a prestação de contas, no prazo de 15 dias após o procedimento, à juntada de nota fiscal e relatório cirúrgico.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante afirma ter cumprido a liminar mediante autorização do procedimento com o Dr. Michel Gonçalves Mesquita de Moura, no Hospital Daher Lago Sul, em Brasília/DF, e disponibilização de passagens aéreas para consulta agendada em 12/maio/2026, de modo que inexiste recusa injustificada (id. 367946363).

Sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois o agravado pleiteia cobertura com profissional e clínica não credenciados, a despeito da existência de prestadores aptos na rede.

Invoca o artigo 4º da Resolução Normativa ANS n. 259, segundo o qual o atendimento fora da rede pressupõe indisponibilidade de prestador integrante, e o artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, que condiciona o reembolso a casos de urgência ou emergência em que inviável a utilização dos serviços credenciados, em defesa da preservação do equilíbrio contratual.

Quanto às
astreintes
, argui desproporcionalidade da multa diante do exíguo prazo conferido.

No tocante ao bloqueio via Sisbajud, aduz que a constrição, com transferência imediata a prestadores particulares, configura medida excessiva, ao impor desembolso antecipado sem auditoria técnica prévia, em valores unilateralmente fixados por terceiros, e comprometer o fluxo de caixa da operadora e obrigações perante outros beneficiários.

Postula, em sede liminar, a suspensão integral da decisão recorrida, do bloqueio e das transferências aos prestadores, com restituição de valores eventualmente constritos.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar o
decisum
e, subsidiariamente, a substituição do bloqueio por medida menos gravosa, a observância dos limites contratuais, o condicionamento de pagamentos à auditoria prévia e a redução ou exclusão das
astreintes
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 368689862).

Em
contrarrazões
, a parte agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 368689384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência que impôs à operadora o custeio integral da cirurgia de citorredução associada à quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC), fora da rede credenciada, bem como a proporcionalidade da multa cominatória e a legitimidade do bloqueio judicial de valores destinado ao pagamento direto dos prestadores.

Em razão de fato superveniente, parte da pretensão recursal se encontra prejudicada, com remanescência apenas da controvérsia relativa à multa cominatória, que não comporta provimento.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

Como é cediço, a tutela provisória de urgência possui natureza precária e instrumental. Destina-se a preservar, desde logo, o resultado útil do processo, sem antecipar juízo definitivo sobre o direito material, cuja apreciação permanece reservada à sentença.

Por essa razão, satisfeita a obrigação acautelada, o provimento provisório se exaure no ponto cumprido, com perda superveniente de utilidade do recurso que pretendia desconstituí-lo.

É o que se verifica quanto ao custeio do procedimento, pois a obrigação imposta na origem se limitava à autorização e ao custeio da cirurgia prescrita ao agravado.

Realizado o procedimento em 04/junho/2026, o comando judicial exauriu seus efeitos, de modo que não subsiste ordem prospectiva a reformar ou suspender (ids. 236151394 e 236584855, PJe 1º grau).

A mesma conclusão se aplica ao bloqueio judicial.

A quantia de R$ 135.000, já foi levantada e repassada aos prestadores, com depósito de R$ 120.000,00 à equipe cirúrgica e de R$ 15.000,00 à equipe de anestesiologia.

Consumados a constrição e os repasses, a pretensão de suspensão desses atos perdeu utilidade.

Quanto ao pedido de restituição imediata, sua análise pressupõe definir se o custeio era, ou não, devido pela operadora, o que corresponde ao próprio mérito da ação de obrigação de fazer e deverá ser examinada pelo juízo de origem no momento oportuno.

A apreciação desse ponto neste agravo, interposto contra decisão provisória, importaria antecipação indevida do julgamento da demanda.

Pela mesma razão, ficam esvaziadas as alternativas propostas pela agravante, como a auditoria prévia, a substituição da constrição e a adoção de medida menos gravosa, pois a execução da ordem já se ultimou.

Eventual controle dos valores deverá ocorrer por meio da prestação de contas determinada na origem.

Diante desse contexto, revela-se prejudicada a pretensão recursal quanto à reforma da ordem de custeio do procedimento e quanto à suspensão do bloqueio judicial e das transferências, ressalvado ao juízo de origem, no julgamento do mérito, o exame do dever de cobertura e de eventual recomposição patrimonial.

MULTA COMINATÓRIA

Subsiste a insurgência contra a multa cominatória, parcela autônoma do recurso que não acompanha a perda de objeto verificada quanto ao custeio e ao bloqueio judicial.

Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a
astreinte
possui finalidade coercitiva e busca compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

Sua fixação deve observar a aptidão para induzir o adimplemento, sem assumir caráter confiscatório ou converter-se em fonte de enriquecimento indevido.

No caso concreto, a agravante sustenta a desproporcionalidade da multa em razão do prazo conferido para cumprimento da ordem.

A decisão recorrida, porém, fixou prazo de 2 dias, compatível com a urgência oncológica documentada nos autos e com a gravidade do quadro clínico do beneficiário, portador de neoplasia em estágio avançado.

A brevidade do prazo, nesse contexto, não revela rigor excessivo, mas adequação da medida à natureza da obrigação e ao risco decorrente da demora.

Quanto ao valor, a multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, mantém proporção com a relevância do bem jurídico tutelado, com a dimensão da obrigação imposta e com a capacidade operacional da agravante, cooperativa de abrangência nacional.

A penalidade, ademais, somente incide em caso de descumprimento.

Logo, a sua eventual exigibilidade decorre da inércia da parte obrigada, e não de excesso originário no arbitramento.

Assim, “
a multa cominatória fixada revela-se adequada ao fim coercitivo da medida, inexistindo desproporcionalidade manifesta que justifique sua revisão nesta fase processual
” (TJMT, AI n. 1010885-68.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026).

Eventual excesso no valor consolidado poderá ser examinado pelo juízo de origem na fase de cumprimento, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA
parte da pretensão recursal, por perda superveniente de objeto quanto à reforma da ordem de custeio do procedimento cirúrgico, ao bloqueio judicial de valores, à suspensão das transferências e à restituição imediata das quantias repassadas aos prestadores; e, na extensão remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL
–
COOPERATIVA CENTRAL
para manter a multa cominatória fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026